Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DIREITO SUBJETIVO DO DEPOSITANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O depósito integral e em dinheiro do crédito tributário em juízo suspende a exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, II, CTN e da Súmula no 112 do c. STJ, gerando para o depositante o direito subjetivo de obter certidão de regularidade fiscal, também denominada de certidão positiva com efeito de negativa.
2. Remessa necessária conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.